Tribunal: TJPA
Processo: 0805279-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805279-93.2021.8.14.0401

APELANTE: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, PATRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

A
PE
LAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a
res furtiva
em poder dos acusados, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM
SUBTRAÍDO DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA INVIÁVEL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA.

3. Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(REsp n. 1.499.050/RJ), como se deu na espécie.

4. Rejeitada a possibilidade de reconhecimento de roubo tentado, e mantida a pena imposta ao recorrente, o regime inicial de cumprimento da pena persiste sendo o fechado, porquanto “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência” do apelante, “nos termos dos arts. 33 , §§ 2º e 3º , do Código Penal” (STJ, AgRg no HC n. 677.691/SP).

DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

5. Na espécie, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da menoridade do réu, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em consonância com o enunciado sumular 231/STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de agosto a 2 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Gabriel dos Santos Souza e Patrício Oliveira de Andrade apelam da sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de
(i)
5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, e
(ii)
6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto do art. 157, §2º, II do Código Penal (ID 6603681).

Os apelantes sustentam que não cometeram o delito subjacente, e por entenderem que a condenação foi proferida à míngua de provas suficientes, pugnam pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, Lucas Gabriel dos Santos Souza requer a redução da pena-base na fração de 1/6 pela incidência da atenuante da menoridade relativa (ID 7195693).

Por sua vez, Patrício Oliveira de Andrade, também em caráter subsidiário, postula pelo reconhecimento do delito em sua forma tentada, com a aplicação da respectiva causa de diminuição da pena e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, alegando que o magistrado sentenciante aplicou regime mais gravoso sem fundamentação idônea (ID 7251373).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 7827554), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 8016804).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído (ID 6603566, pág. 25-26). De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e do depoimento da vítima colhidos em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Segundo declarações prestadas pelo
ofendido Thiago Tavares Braga
, no dia do crime caminhava, em via pública, quando uma motocicleta, com dois elementos, passou ao seu lado e deu a volta. Ao retornar, os dois elementos que ocupavam o veículo e simulando possuírem armas, anunciaram o assalto, mandando que entregasse o telefone celular. Que foi o denunciado Lucas foi quem anunciou o assalto enquanto o acusado Patrício ocupava a direção da motocicleta. Após entregar o aparelho aos denunciados, estes empreenderam fuga, entretanto, uma moto-patrulha presenciou o fato e fez a prisão dos denunciados, a poucos metros do local onde foi abordado, recuperado seu telefone celular (ID 29016152).

O policial militar John da Silva Araújo
, declara em juiz ter visualizado o momento em que o garupa de uma motocicleta abordava a vítima. Em seguida os meliantes empreenderam fuga, tendo o ofendido solicitado ajuda quando, imediatamente a guarnição prendeu os denunciados, a poucos metros do local do crime, procedendo com a recuperação da res furtiva que estava em poder dos denunciados (ID 29016152).

A testemunha policial, Elton Sandro Cruz Sala Roldan
, também declara que sua guarnição avistou, de longe, a ação dos denunciados, quando subtraíam o celular da vítima, do qual foram se aproximando sem que os denunciados percebessem, o que possibilitou suas prisões, logo após o ocorrido, e a poucos metros de distância da vítima que teve seu celular recuperado (ID 29016153).” (ID 6603682 - Pág. 2, grifos nossos)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante de ambos os recorrentes na posse do bem subtraído da vítima, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Nesse particular, destaco que inexiste margem para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada e consectários
, como pretende o recorrente Patrício Oliveira de Andrade.

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Sendo assim, rejeitada a possibilidade de reconhecimento de roubo tentado, a pena imposta ao recorrente persiste fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, sem qualquer modificação no regime inicial fechado de cumprimento da reprimenda, como adequadamente estabelecido na sentença.

A esse propósito, consigno que o magistrado sentenciante não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, na hipótese dos autos, “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência” do apelante, “nos termos dos arts. 33 , §§ 2º e 3º , do Código Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 677.691/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

De resto, não há espaço para
redução da pena-base na fração de 1/6 pela incidência da atenuante da menoridade relativa
do recorrente Lucas Gabriel dos Santos Souza.

Isso porque, no caso concreto, a basilar do recorrente já estava fixada no mínimo legal, de modo que reconhecer a aplicação do redutor alusivo à menoridade do apelante implicaria em manifesta violação à Súmula 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 04/09/2024